Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721265-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JALLES SALVIO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JALLES SALVIO GUIMARAES contra acórdão, proferido por esta 6a Turma Cível, que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, reconheceu – de ofício – a ilegitimidade passiva do ente distrital e, em consequência, determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – CPC. O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF. 2. Embora pretenda executar a sentença coletiva, a admissão do agravante se deu no cargo de Auxiliar Agropecuário. Na data da propositura da ação coletiva, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira. 3. A ação coletiva foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997 - data em que ainda existia a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 4. Não houve pedido contra a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em benefício de seus servidores na ação coletiva 32159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. 5. O título executivo judicial que se formou na referida ação coletiva só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. 6. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. 7. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. 8. Se o agravado não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 9. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 10. Reconhecimento, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem julgamento de mérito.” Em suas razões (ID 53256261), o embargante sustenta que: 1) a questão discutida se encontra afetada por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (AGI 0733393-34.2022.8.07.0000); 2) o acórdão não considerou que a ação coletiva originária do presente cumprimento de sentença foi ajuizada em face do Distrito Federal, em razão de o ato impugnado ter sido praticado pelo Governador; 3) o Distrito Federal, como pessoa jurídica responsável pelos atos do seu Governador, deve responder pelos prejuízos causados a todos os servidores de sua administração direta, autárquica e fundacional; 4) a sentença da ação coletiva originária condenou expressamente o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso a todos os servidores atingidos, inclusive aqueles vinculados à administração indireta; 5) o Decreto 20.976/2000 estabeleceu “a sucessão da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens”; 6) independentemente de pertencer à Fundação Zoobotânica à época, é o Distrito Federal quem deve responder pelas perdas sofridas, pois foi seu Governador que praticou o ato ilegal e não o Presidente da Fundação; 7) o acordão aplicou mal os arts. 503 e 506 do CPC, pois não se trata de tentativa de alargamento dos limites subjetivos da coisa julgada, mas sim de buscar o adimplemento do título executivo em face da pessoal jurídica de direito público interno que foi julgada responsável pelo ato ilegal; 8) “é incorreto afirmar que a Fundação Zoobotânica deve responder por um ato do governador local, pois não é ele a autoridade máxima da referida pessoa jurídica”; e 9) a manutenção do acórdão implica enriquecimento sem causa da administração pública. Ao final, requer, preliminarmente, a suspensão do processo até a decisão do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. No mérito, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 55612393). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do IRDR, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil (ID 56022219). Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do processo 0723785-75.2023.8.07.0000 pela Câmara de Uniformização deste Tribunal. É o relatório. Decido. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". Embora o acórdão de julgamento tenha sido publicado em 01/10/2024, foram apresentados embargos declaratórios (ID 65055304) que, em tese, podem ter efeitos infringentes. Assim, como a nova decisão pode, em tese, influenciar no julgamento do presente recurso, determino a suspensão do processo até o julgamento dos embargos de declaração no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator